Tribunal: TJSP
Processo: 2321130-36.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel c.c. devolução de valores. Decisão agravada que indeferiu a concessão de tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas e impedir a inscrição do nome dos autores em cadastros de inadimplentes. Insurgência dos autores. Desistência do negócio. Compradores tem direito de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel c.c. devolução de valores. Decisão agravada que indeferiu a concessão de tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas e impedir a inscrição do nome dos autores em cadastros de inadimplentes. Insurgência dos autores. Desistência do negócio. Compradores tem direito de pleitear a rescisão do contrato e devolução parcial de valores pagos. Súmula 1 deste Tribunal e Súmula 543 do STJ. Eventual cobrança das parcelas vencidas e vincendas pode configurar onerosidade excessiva ao consumidor, que sofrerá prejuízo com a restrição de seu nome em cadastros de inadimplentes. Presença dos requisitos para a concessão da liminar. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.